Tribunal: TJPA
Processo: 0803443-07.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803443-07.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE NERES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. HORAS EXTRAS HABITUAIS. BASE DE CÁLCULO. AUTONOMIA DE LEI MUNICIPAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Adesiva interpostas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário de servidor municipal referente ao exercício de 2023, condenando o Município ao pagamento das diferenças, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

O Município sustenta a impossibilidade de inclusão de verba transitória na base de cálculo da gratificação natalina e requer a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização. O autor, em recurso adesivo, pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal, à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007; (ii) saber se o pagamento a menor de verba salarial enseja dano moral presumido; e (iii) definir o índice de atualização monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura aos Municípios autonomia para instituir o regime jurídico de seus servidores (arts. 18 e 30, I), não sendo possível aplicar, de forma restritiva, legislação federal dirigida a servidores da União quando há disciplina específica em norma local.

5.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelece que a gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração, compreendida como vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, incluindo adicionais por serviço extraordinário, quando percebidos com habitualidade.

6.

O poder de autotutela administrativa não autoriza a supressão de verba paga em conformidade com a legislação municipal vigente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7.

O mero inadimplemento ou pagamento a menor de verba salarial não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado.

8.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, como índice de atualização e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação do Município parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, a partir da citação. Recurso adesivo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município De Altamira e José Neres Sousa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, movida por José Neres Sousa em face do Município De Altamira.

Narra a inicial que o autor é servidor público municipal e que sempre recebeu sua gratificação natalina calculada com base na média de sua remuneração anual, nela incluídas as horas extras. Aduz que, no pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2023, houve exclusão das horas extraordinárias da base de cálculo, o que resultou no pagamento a menor da verba natalina. Afirma que tal conduta afronta a Lei Municipal nº 1.767/2007, especialmente os arts. 129, 145 e 154, que conceituam remuneração como vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, dentre as quais se incluem os adicionais por serviço extraordinário. Sustenta, ainda, que a redução indevida da verba de natureza alimentar lhe ocasionou prejuízos financeiros e transtornos, pleiteando, além do pagamento das diferenças do 13º salário de 2023, acrescidas de juros e correção monetária, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e, em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007, além da inclusão das verbas que se sucederem durante o trâmite do feito;
b) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Inconformado com a sentença, o Município De Altamira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando a impossibilidade jurídica de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, defendendo que a expressão “remuneração”, constante do art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, deve ser interpretada à luz do conceito jurídico consolidado na legislação federal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo os quais apenas as vantagens de caráter permanente integram a base de cálculo do 13º salário. Invoca o art. 41 da Lei nº 8.112/90 e o art. 1º, inciso III, alínea “l”, da Lei nº 8.852/94, além de precedentes do STF e do STJ que reconhecem a natureza transitória das horas extras. Argumenta que a sentença contrariou entendimento consolidado ao determinar a inclusão de verba eventual na base de cálculo da gratificação natalina.

Sustenta, ainda, a inexatidão dos critérios de atualização monetária fixados na sentença, defendendo a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de atualização e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

Na sequência, José Neres Sousa também interpôs recurso de Apelação, na modalidade adesiva, insurgindo-se exclusivamente contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Alega que em casos de retenção ou supressão ilegal de verba alimentar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
). Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor ao recurso de do Município, pugnando pela manutenção integral da sentença no ponto em que reconheceu a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário, reiterando a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.852/94 aos servidores municipais diante da existência de disciplina específica na Lei Municipal nº 1.767/2007.

Igualmente, o Município apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, sustentando a inexistência de dano moral, ao argumento de que o caso se restringe a mero inadimplemento parcial de obrigação, sem demonstração de abalo à dignidade ou à esfera íntima do autor, defendendo que a situação configura mero aborrecimento, inapto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

A controvérsia do presente feito reside na apuração da legalidade do ato administrativo perpetrado pelo Município de Altamira, que, no ano de 2023, suprimiu o adicional por serviço extraordinário (horas extras) da base de cálculo do 13º salário do servidor apelado.

A municipalidade ratifica sua defesa sob os pilares do poder de autotutela elencados nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na aplicação da Lei Federal nº 8.852/94, a qual exclui verbas de caráter transitório do cômputo da gratificação natalina.

Analisando detidamente os autos, verifico que a tese do ente público não merece prosperar.

Cumpre rememorar que a República Federativa do Brasil consagra nos seus art. 18 c/c art. 30, I, o princípio da autonomia dos entes federados. Dessa premissa extrai-se a competência exclusiva do Município para organizar o regime jurídico de seus servidores. Vejamos:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

(...)

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Logo, o entendimento é no sentido de que a legislação federal afeta aos servidores da União não pode ser aplicada por analogia ou de forma subsidiária para restringir direitos de servidores municipais, sob pena de frontal violação ao Pacto Federativo.

No caso, restou incontroverso que a Lei Municipal nº 1.767/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Altamira) determina que a gratificação natalina seja calculada sobre o complexo remuneratório, o qual abrange o vencimento e as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor. Tratando-se o adicional de horas extras de vantagem pecuniária auferida com habitualidade ao longo do exercício de 2023, sua integração à base de cálculo do 13º salário é medida impositiva, amparada não apenas na lei local, mas na própria exegese do art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, a qual dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O poder de autotutela da Administração, invocado pelo recorrente, não ostenta caráter absoluto. Ele encontra balizas intransponíveis no princípio da legalidade. Se o pagamento pretérito ocorria em estrita obediência à norma municipal de regência, inexistia vício a ser sanado. A supressão perpetrada pela municipalidade configurou, em verdade, ato arbitrário desprovido de amparo normativo válido. Destarte, é irretocável a sentença neste capítulo.

Subsidiariamente, o Município pleiteia a reforma da sentença quanto aos índices de juros e correção monetária impostos à condenação, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC. Neste ponto específico, assiste razão ao apelante.

A decisão de piso pautou-se nos parâmetros delineados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ. Ocorre que o pleito exordial abrange diferenças salariais relativas ao exercício de 2023 e posteriores, período em que já vigia, em sua plenitude, a Emenda Constitucional nº 113, promulgada em dezembro de 2021.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já teria dirimido a controvérsia no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.557.312 no qual originou o Tema 1419 de Repercussão Geral para afirmar que o referido art. 3º da Emenda Constitucional operou substancial alteração no regime de juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. O texto constitucional passou a determinar de forma cogente que nas condenações judiciais contra entes públicos haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa SELIC, a qual passa a desempenhar função mista (atualização monetária e compensação da mora), sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 3º DA EC 113/2021. TAXA SELIC. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021.

4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG).

5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.

6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento.

Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.

(ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO ADESIVO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor público (Auxiliar de Vigilância) contra o Município de Altamira, objetivando o recálculo da gratificação natalina para inclusão da média das horas extras habituais, bem como reparação extrapatrimonial.

2. A sentença julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o ente ao pagamento das diferenças, e improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal de Altamira, à luz da legislação local; (ii) saber se o inadimplemento ou pagamento a menor de verba salarial gera dano moral in re ipsa; e (iii) definir o índice de atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 1.767/2007 (RJU de Altamira) estabelece expressamente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da média das remunerações percebidas no ano. O conceito legal de remuneração abrange o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, rol no qual se insere o adicional de horas extras (arts. 129, 145, II e 154).

5. O princípio da autonomia municipal (CF/1988, art. 30, I) afasta a aplicação subsidiária de legislação federal restritiva (Lei nº 8.852/94) ou jurisprudência referente a servidores estatutários federais quando há norma local específica regulando a matéria de forma diversa.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento de verbas salariais não gera dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou privação de necessidades básicas, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021 (Tema 1.419/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município parcialmente provida apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê expressamente a inclusão de vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina deve prevalecer, em observância à autonomia do ente federativo.

2. A taxa SELIC é o índice aplicável para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021.

3. O inadimplemento de verba salarial, por si só, não configura dano moral indenizável”. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809203-34.2024.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SALÁRIO E 13º SALÁRIO NÃO PAGOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO INDEPENDENTE DE EMPENHO OU INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal efetiva, condenando o ente municipal ao pagamento do salário e do 13º salário referentes a dezembro de 2012, valores esses não quitados, com atualização e juros legais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Município apelante sustenta ausência de prova do direito da autora, inconsistências nos documentos apresentados, e, subsidiariamente, impossibilidade de quitação de despesas não empenhadas nem inscritas em restos a pagar, à luz da Lei nº 4.320/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do direito ao recebimento do salário e 13º salário de dezembro de 2012 pela autora; (ii) estabelecer se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar exime o Município do pagamento das verbas salariais devidas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao recebimento de salários e 13º salário é protegido constitucionalmente (art. 7º, CF/88) e, por sua natureza alimentar, possui prioridade de pagamento em relação a outras despesas, não se admitindo a alegação de dano ou indisponibilidade orçamentária como justificativa para o inadimplemento pelo ente público.

4. A responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais de servidor não se condiciona à existência de empenho prévio ou inscrição em restos a pagar, conforme orientação do STJ e reiterada jurisprudência local, pois trata-se de obrigação regularmente constituída, de trato sucessivo.

5. O ônus da prova quanto ao pagamento da remuneração compete ao ente público, que não demonstrou a quitação ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas e sem juntada de documentos capazes de infirmar a veracidade dos fatos apresentados pela servidora.

6. A autora logrou comprovar o vínculo funcional e a prestação de serviços no período questionado, por meio de contracheques, extratos bancários e frequência, cabendo ao réu a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

7. O inadimplemento salarial implica vedado enriquecimento ilícito por parte da Administração, não sendo possível ao ente público eximir-se da obrigação de remunerar servidor pelo trabalho efetivamente prestado.

8. Correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao pagamento de salário e 13º salário possui natureza alimentar e deve ser satisfeito prioritariamente pela Administração Pública, independentemente de empenho ou inscrição em restos a pagar.

2. Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo servidor quanto à remuneração devida, não bastando alegações genéricas de ausência de recursos ou irregularidades administrativas pretéritas.

3. O inadimplemento de verbas salariais por parte do ente público caracteriza enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002433-12.2013.8.14.0048 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

Portanto, impõe-se, assim, a adequação da sentença tão somente no que tange aos indexadores a título de condenação.

DO RECURSO ADESIVO

Por seu turno, a parte autora busca, via recurso adesivo, a reforma do julgado para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a redução abrupta de sua verba de natureza alimentar gera constrangimento e abalo psíquico presumido.

A irresignação não encontra guarida na jurisprudência pátria. É cediço que o simples desconto indevido, a supressão equivocada ou o atraso no pagamento de parcelas remuneratórias por parte do Poder Público configuram mero inadimplemento de obrigação legal. Tais episódios, embora gerem inegável dissabor e frustração, não são hábeis, por si sós, a caracterizar ofensa grave aos direitos da personalidade do servidor.

Para a configuração do dever indenizatório extrapatrimonial em tais hipóteses, exige-se a demonstração inequívoca de um desdobramento fático excepcional e gravoso, a exemplo de comprovada restrição de crédito (negativação em cadastros de inadimplentes) ou privação severa de meios de subsistência, ônus probatório do qual o autor não se desincumbiu.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor temporário em face do Município de Moju, visando o pagamento de saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como indenização por danos morais, em razão do inadimplemento contratual e distrato irregular. Sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou a quitação das verbas salariais devidas em razão da contratação temporária irregular; (ii) saber se o inadimplemento contratual e o desligamento informal do servidor justificam o deferimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ficha financeira apresentada pelo Município não demonstrou a quitação integral das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Reconhecida a nulidade do contrato e devidas as verbas rescisórias proporcionais, conforme entendimento consolidado no STF (RE 596.478, Tema 191, e RE 705.140, Tema 308).

5. Inexistência de elementos nos autos que comprovem abalo psicológico significativo decorrente do inadimplemento. Inaplicabilidade do dano moral presumido em hipóteses de inadimplemento contratual isolado, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

1. A contratação temporária irregular gera direito ao pagamento das verbas proporcionais referentes ao tempo efetivamente trabalhado.

2. O simples inadimplemento contratual pelo ente público, desacompanhado de comprovação de abalo psíquico relevante, não enseja indenização por dano moral. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001931-17.2019.8.14.0031 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-18)

Dessa forma, a narrativa se restringiu a alegar o comprometimento do orçamento familiar em tese, mas sem anexar aos autos provas de constrangimento extraordinário. Correta, portanto, a improcedência deste pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, tão somente para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que sobre o valor histórico devido incida, de forma exclusiva e englobada, a Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, mantendo-se irretocável a condenação ao pagamento das diferenças salariais, bem como
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando que o provimento do recurso municipal se deu apenas em questão acessória (índices de atualização), subsiste a sucumbência recursal da parte autora quanto ao seu pleito indenizatório. Assim, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial fixada na origem e, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Município em 2% (dois por cento) sobre o valor pretendido a título de dano moral, ressalvada, todavia, a exigibilidade da cobrança, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026